Tribunal: TJSP
Processo: 1111148-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Desativação de conta da empresa autora nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Requeridas que alegam que houve violação dos termos de uso das plataformas, diante de anúncios de produtos proibidos. Desativação arbitrária da conta na

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Desativação de conta da empresa autora nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Requeridas que alegam que houve violação dos termos de uso das plataformas, diante de anúncios de produtos proibidos. Desativação arbitrária da conta na plataforma digital. Inobservância do dever de prestar prévia informação acerca dos motivos do bloqueio da conta. Ausência de comprovação, pelas rés, de que houve efetiva violação aos termos de uso da plataforma, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC). Obrigação de reativação da conta que é de rigor. Lucros cessantes. Não ocorrência. Autora não ficou impedida de comercializar seus produtos através de outras plataformas. Ausência de comprovação de diminuição do faturamento da empresa. Danos morais configurados. Autora que teve a sua honra objetiva abalada. Quantum indenizatório. Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e suficiente para ressarcir a autora, sem ocasionar o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.